Tribunal: TJMT
Processo: 1085841-23.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085841-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANI FERREIRA LIMA - CPF: 923.000.141-49 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. PACIENTE ONCOLÓGICA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais
, em virtude
de c
ancelamento de voo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento unilateral de voo e reacomodação inadequada de paciente oncológica, é adequado ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e repressiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

A revisão do valor fixado a título de danos morais é cabível quando a importância arbitrada se mostra exorbitante ou irrisória, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A situação vivenciada pela recorrente, que incluiu cancelamento unilateral de voo, reacomodação em viagem terrestre precária de longa duração, atraso significativo e intercorrências como espera de mais de duas horas no escuro, extrapolou o mero aborrecimento, configurando transtorno significativo.

A condição de paciente oncológica da recorrente, que realizava a viagem para dar prosseguimento ao seu tratamento contra o câncer, agrava sobremaneira o
sofrimento experimentado, tornando o desgaste físico e emocional ainda mais intenso e injustificável.

A majoração da indenização para R$ 8.000,00 satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da con
duta ilícita, estando em consonância com precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, como cancelamento unilateral de voo e reacomodação inadequada, deve ser majorada quando o valor arbitrado na origem se mostra irrisório frente à gravidade da conduta e às peculiaridades do caso concreto.
2.
A condição de saúde do passageiro, especialmente quando se trata de paciente em tratamento de doença grave, como o câncer, é fator preponderante para a fixação do quantum indenizatório, justificando a majoração do valor para compensar o sofrimento físico e emocional intensificado e coibir a reiteração da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. 21.03.2013. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 06.10.2023. TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 03.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1085841-23.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FABIANI FERREIRA LIMA

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FABIANI FERREIRA LIMA ajuizou reclamação em face da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas para viagem de ida e volta a São José do Rio Preto/SP, com o propósito de realizar tratamento oncológico; b) o voo de retorno de Cuiabá para Aripuanã foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea, sem aviso prévio; c) foi reacomodada em viagem terrestre de van, partindo de Alta Floresta até Aripuanã, em um percurso de quase 500km e 7 horas, por estrada não pavimentada e com travessia de balsa; d) durante o trajeto terrestre, houve interrupção devido a um caminhão atravessado na pista, o que resultou em uma espera de mais de duas horas no escuro; e) chegou ao destino com um atraso superior a 7 horas em relação ao horário originalmente contratado, experimentando fortes dores e significativo cansaço físico e mental, situação agravada por seu delicado estado de saúde. Requereu indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) houve falha na prestação do serviço pela
parte
r
eclamada
, caracterizando ato ilícito e lesão à personalidade da
parte

reclamante
; b) a situação descrita ultrapassa a esfera de um simples descumprimento contratual; c) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, e problemas operacionais ou de gestão de voo são considerados fortuito interno, não eximindo a responsabilidade; d) o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a
intensidade do sofrimento.
Ao final, c
ondenou a
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
indenização por
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de
indenização por
danos morais é irrisório e não condiz com a gravidade do dano sofrido; b) a reacomodação inadequada e os transtornos físicos e emocionais vivenciados, especialmente considerando seu estado de saúde como paciente oncológica, justificam a fixação de um valor maior; c) a conduta da companhia aérea deve ser exemplarmente reprimida, não apenas para compensar
seu
sofrimento, mas também para evitar que outros consumidores sejam submetidos a situações semelhantes. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais para, ao menos, R$ 8.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença. Na oportunidade, a parte reclamada
argument
ou
que a recorrente não tem direito aos benefícios da justiça gratuita.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)

(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No presente caso, a parte recorrente se declarou hipossuficiente
, apresentando documento que comprova sua condição financeira
(ID
301694429
/PJe2) e por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

No caso em análise, a
parte

reclamante
foi submetida a uma situação que extrapolou em muito a situação que não gera dano moral. O cancelamento unilateral do voo de conexão, sem aviso prévio, e a subsequente reacomodação em uma viagem terrestre de van, por quase 500km e 7 horas de percurso em estrada não pavimentada, com travessia de balsa, já configuram um transtorno significativo.

Tais fatos resultaram em um atraso de mais de 7 horas e 30 minutos na chegada ao destino, além de intercorrências como a espera de mais de duas horas no meio do mato e da escuridão devido a um caminhão atravessado na pista, o que causou estresse.

É fundamental considerar a condição especial da
parte

reclama
nte, que é paciente oncológica e realizava a viagem para dar prosseguimento ao seu tratamento contra o câncer (ID 301694406
/PJe2)
. Esta circunstância agrava sobremaneira o sofrimento experimentado, tornando o desgaste físico e emocional ainda mais intenso e injustificável.

A falha na prestação do serviço da
parte reclamada
, ao impor uma solução inadequada e sem a devida
assistência, demonstra uma conduta que merece ser reprimida de forma mais contundente.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 mostra-se
reduzido e deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e
majorar o valor da indenização por dano moral para
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo no mais os termos da sentença
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025